Tribunal: TJBA
Processo: 8032122-41.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032122-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANILO BORGES DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA VITORIA LIMA DE SOUSA IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO REDA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL A ASSUNÇÃO DE CARGO POR PENALIDADE ANTERIOR. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na rescisão antecipada de contrato de regime especial de direito administrativo (REDA). 2. O impetrante foi aprovado em processo seletivo simplificado e convocado para exercer função temporária de Técnico de Nível Superior em Direito. Exerceu as atividades de 29/04/2025 a 23/05/2025, quando foi comunicado verbalmente de seu desligamento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão antecipada do contrato REDA foi ilegal e se o impetrante possui direito líquido e certo à reintegração ao cargo de Técnico de Nível Superior em Direito. III. Razões de decidir 4. O impetrante possui penalidade decorrente de falta grave praticada em cargo público anteriormente exercido, circunstância que o impede de ser investido em cargo público pelo prazo de 08 (oito) anos, conforme estabelece o artigo 14, §3º, inciso IX, da Constituição do Estado da Bahia. 5. A vedação constitucional tem por escopo preservar a moralidade e a probidade administrativa, constituindo requisito objetivo e de ordem pública que não admite flexibilização. A penalidade anterior foi aplicada após processo administrativo regular, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. O regime especial de direito administrativo (REDA) caracteriza-se pela precariedade do vínculo, sendo admissível a rescisão contratual quando verificada a ocorrência de impedimento legal para o exercício do cargo. 7. Não há direito líquido e certo à reintegração, uma vez que a vedação constitucional impede a própria investidura no cargo, tornando nula de pleno direito a contratação efetivada em desconformidade com a norma superior. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Constituição do Estado da Bahia, art. 14, §3º, IX; Lei nº 8.745/1993, art. 12, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80012479020218050271, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 29.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032122-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante DANILO BORGES DE OLIVEIRA e como apelada GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08